Tribunal: TJDFT
Processo: 0706239-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706239-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ACADEMIA RESISTENCIA FISICA DE BRASILIA LTDA - EPP, DINORAH CADORE MARTINS SILVA, SANDI PARTICIPACOES LTDA, SANDRO MARTINS SILVA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso, pois o pedido de transferências dos valores requerido pela parte ora agravante sequer foi analisado. Brasília, DF, 20 de fevereiro de 2025 18:09:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador